Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE BEM PESSOAL DO EXECUTADO. LIMITE. FORÇAS DA HERANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – Consoante definido no título judicial exequendo, instaurado o cumprimento de sentença, a penhora somente poderia recair sobre os bens deixados pelo falecido e adjudicados pela viúva meeira. Ademais, a responsabilidade do herdeiro por dívida do de cujus, por disposição legal expressa, limita-se às forças da herança recebida, arts. 1.792 e 1.997, ambos do CC e 796 do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu penhora de imóvel que integra o patrimônio pessoal do herdeiro-devedor e que não foi proveniente da herança.

II – Os exequentes interpuseram o agravo de instrumento no exercício regular do direito de ampla defesa e objetivando a consecução do seu crédito. Indeferido o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé.

III - Agravo de instrumento desprovido.